Tribunal: TJSP
Processo: 1028829-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – IPVA E MULTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – FRAUDE – Contratação em estelionato com documentação alheia – Pretensão ao afastamento de responsabilidade pelo pagamento de IPVA – Possibilidade em relação ao indivíduo e impossibilidade em relação à instituição financeira – Contrato de alienação fiduciária em garantia que caracteriza a instituição financeira como proprietária

Ementa:
APELAÇÃO – IPVA E MULTAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – FRAUDE – Contratação em estelionato com documentação alheia – Pretensão ao afastamento de responsabilidade pelo pagamento de IPVA – Possibilidade em relação ao indivíduo e impossibilidade em relação à instituição financeira – Contrato de alienação fiduciária em garantia que caracteriza a instituição financeira como proprietária resolúvel e possuidora indireta do veículo – Possibilidade de busca e apreensão – Inteligência do art. 6o, caput, XI e § 2o da Lei Estadual no 13.296/08 – Pretensão ao afastamento de responsabilidade pelo pagamento de multas – Possibilidade em relação a ambos os autores – Posse direta mantida pelo ensejador da fraude – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.